Tribunal: CARF
Processo: 10730.013514/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013514/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.039 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCOS DE ABREU COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
DESPESAS
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como do seu efetivo pagamento.
In casu, restando comprovada as despesas efetuadas com pensão alimentícia
por meio de documentação hábil e idônea, é de se restabelecer a dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARCOS DE ABREU COUTINHO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 19a Turma da DRJ no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013514/2010-14
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.039 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.013514/2010-14

Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-56.579/2013, às e-fls. 42/45, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da dedução indevida de pensão alimentícia, em relação ao exercício 2009, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 07/11, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação lavrada nos moldes da legislação de regência, contra o
contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ ********28.220,00, indevidamente deduzido à título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 56/58, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, afirmando restar comprovado de forma
irrefutável o pagamento a título de pensão alimentícia, conforme documentação anexada aos
autos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento da devida pensão
alimentícia se deve ao cumprimento de sentença judicial.
Afirma que é sócio da empresa M.I. Montreal, sendo impossível o desconto
material em folha da pensão, realizando o pagamento por meio de cheques, conforme
documentação em anexo.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.039 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.013514/2010-14

O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Quanto ao primeiro requisito, o contribuinte junta aos autos, às fls. 14/18, cópia
da petição inicial de acordo amigável, bem como decisão de homologação, onde ficou
determinada sua obrigação de pagar pensão alimentícia no valor de 17 salários mínimos para sua
filha Ana Clara. Dito isto, resta evidente que os pagamentos eram realizados em cumprimento a
decisão judicial. Ademais, a motivação da auditoria fiscal pautou-se exclusivamente na falta de
comprovação do pagamento, o que passamos a analise.
Como dito anteriormente, foi determinado uma pensão para filha equivalente a 17
salários mínimos mensais, mediante desconto em folha de pagamento.
O contribuinte aduz ter efetuado os pagamentos por meios de cheques, pois é
sócio da empresa responsável por eventual desconto, ou seja, não é empregado, havendo
impossibilidade material do desconto da pensão em folha, constando essa informação no termo
de separação por equivoco, juntando aos autos os comprovantes de depósitos e extratos
bancários.
Pois bem!
Apesar da sentença judicial ter determinado a forma como o pagamento da
pensão deveria ser feito, nada impede que se proceda de outra maneira, desde que observe
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.039 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.013514/2010-14

os valores contidos na decisão, especialmente quando a forma estipulada impossibilita o seu
cumprimento por parte do alimentante.
Dito isto, rechaçado o primeiro obstáculo posto pela DRJ.
Especificamente em relação ao efetivo pagamento, o recorrente apresenta os
comprovantes de depósitos em cheques, tendo como beneficiária Silvia Maria, nos importes de
R$ 6.480,00 e R$ 7.055,00, bem como os extratos bancários constando a compensação dos
referidos valores.
Observa-se que ao multiplicarmos os 17 salários mínimos estipulados na decisão
com o valor do salário mínimo vigente em 2008, que foi de R$ 380,00 para os meses de janeiro a
março e R$ 415,00 de abril a dezembro, chegamos exatamente aos valores constantes dos
respectivos comprovantes de depósitos, bem como dos extratos, ou seja, R$ 6.460,00 e R$
7.055,00, respectivamente.
Ademais, não sendo o bastante, o contribuinte junta as microfilmagens dos
cheques emitidos nominalmente a Sra. Silvia Maria.
Neste diapasão, a meu ver, o conjunto probatório contido nos autos do presente
processo é suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte cumpriu com sua obrigação
de alimentante, efetuando o pagamento por meio de cheques depositados na conta de sua ex
companheira.
Ante as razões expostas, entendo que deve ser restabelecida a dedução à
título de pensão alimentícia no valor de R$ 28.220,00.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital